Tribunal: TJES
Processo: 0007910-46.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007910-46.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELANTE: JOAO CARLOS ALMEIDA ALVES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
PRELIMINAR DE
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. AGENTE FINANCIADOR. REJEITADA. COMPRA E VENDA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. DANOS MATERIAIS. ALUGUEIS. DIREITO DE FRUIÇÃO E
PERDAS E DANOS.
DESVALORIZAÇÃO. FATO GERADORES DIFERENTES
.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXISTÊNCIA DE

DANOS
MORAIS
. RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.
1. Preliminar de
P
reclusão
C
onsumativa:
Em
contrarrazões, aduz os recorridos que a
recorrente apresentou dois recursos de apelação, um no formato físico e outro no formato eletrônico. Neste sentido, sabe-se que
[...] em observância ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo recurso de apelação que foi apresentado pela mesma parte e contra a mesma sentença [...] Data: 24/Aug/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001695-90.2016.8.08.0050. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa.
Desta forma,
acolho a preliminar
para
NÃO CONHECER
do segundo recurso de apelação.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva:

A
lega o recorrente ser ilegítimo para constar no polo passivo da presente demanda sob o fundamento de a responsabilidade recair
sobre o agente financiador da obra em razão do vício construtivo, conforme entendimento no REsp. 1.831.140/SP.

3.

T
ratando-se o caso concreto de relação jurídica submetida ao microssistema do Código de Defesa do Consumidor, não há como afastar a legitimidade da construtora pelos vícios n
o imóvel adquirido pelos re
cor
ridos, sobretudo porque a responsabilidade é solidária e objetiva.
O art. 12 do CDC é claro ao estabelecer a responsabilidade da construtora nas hipóteses de vício na construção, fato que não afasta sua obrigação tão somente por se imóvel inserido no programa “minha casa, minha vida.”
Preliminar
r
ejeitada.

4. Mérito:

Os apelantes alegam a ocorrência de decadência do direito dos autores, notadamente porque transcorrido o prazo
de 90 dias para proceder qualquer reclamação,
na forma do art.
26 do CDC.
5.

Contudo, a causa de pedir e pedido dos presentes autos, envolve-se no dever de indenizar advindos dos vícios construtivos, o qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece o não se trata de pra
z
o decadencial do CDC, mas sim prazo prescricional de 10 anos para o caso do evento ocorrer na vigência do Código Civil de 2002.

6.

A
lega o recorrente que não é possível a cumulação dos pedidos de lucro cessantes decorrentes dos alugueis pela perda do direito de fruição do imóvel nos autos do Processo nº 0017641-32.2020.8.08.0024 e os danos materiais advindos da desvalorização do imóvel nestes autos.
7.

Destac
a-se
que o dano material sob o viés discutido em ambas as demandas não se confundem, na medida que tem fato geradores diferentes eis que um visa indenizar os danos pela impossibilidade de fruição do bem e o outro ressarcir os reparos advindos dos vícios construtivos, devidamente reconhecido em perícia judicial.
8.

O
dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.
9.
A
cerca do valor da condenação
,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada
pelo juízo de origem,
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
,
apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
.

10
.
Recurso
conhecido e des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007910-46.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado do(a) APELANTE: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A
APELANTE: JOAO CARLOS ALMEIDA ALVES, LAUDENIR SANTANA SILVA ALVES

Advogados do(a) APELANTE: TIAGO MULLER VALCHER - ES31194-A, GUSTAVO MULLER VALCHER - ES34592-A, VICTOR BARROS FANTICELLI - ES31188-A, ANDRESSA RAMOS CORDEIRO RIBEIRO - ES31187-A
Advogados do(a) APELANTE: TIAGO MULLER VALCHER - ES31194-A, GUSTAVO MULLER VALCHER - ES34592-A, VICTOR BARROS FANTICELLI - ES31188-A, ANDRESSA RAMOS CORDEIRO RIBEIRO - ES31187-A

VOTO

(
Preliminar de
preclusão consumativa)

Em
contrarrazões, aduz os recorridos que a
recorrente apresentou dois recursos de apelação, um no formato físico e outro no formato eletrônico. Neste sentido, sabe-se que
[...] em observância ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo recurso de apelação que foi apresentado pela mesma parte e contra a mesma sentença [...]
1
.

Desta forma, acolho a preliminar para
NÃO CONHECER
do segundo recurso de apelação
no ID 8746326
.

É como voto.

VOTO

(
Preliminar de
ilegitimidade passiva)

A
lega o recorrente ser ilegítimo para constar no polo passivo da presente demanda sob o fundamento de
a responsabilidade recair
sobre o agente financiador da obra em razão do vício construtivo, conforme entendimento no REsp. 1.831.140/SP.

T
ratando-se o caso concreto de relação jurídica submetida ao microssistema do Código de Defesa do Consumidor, não há como afastar a legitimidade da construtora pelos vícios n
o imóvel adquirido pelos re
cor
ridos, sobretudo porque a responsabilidade é solidária e objetiva.

O art. 12 do CDC é claro ao estabelecer a responsabilidade da construtora nas hipóteses de vício na construção, fato que não afasta sua obrigação tão somente por se imóvel inserido no programa “minha casa, minha vida”, senão vejamos:

Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
[...]
§ 3°
O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:
I
- que não colocou o produto no mercado;
II
- que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;
III
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

N
este sentido, julgado de Tribunal Pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO HABITACIONAL. ALAGAMENTO DO IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. -
As normas consumeristas são aplicáveis aos contratos de seguro habitacional incidindo, inclusive, sobre aqueles cuja celebração for anterior à entrada em vigência do Código de Defesa do Consumidor
- Havendo comprovação, por laudo pericial, de que existe situação de alagamento no imóvel objeto do contrato de seguro, não pode a Seguradora recusar o pagamento da indenização securitária, mesmo sob a alegação de ocorrência de vícios de construção. (TJ-MG - AC: 50086073420198130479, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 07/06/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/06/2023)

P
ortanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos,
os apelados

ajuiz
aram
ação
indenizatória
alegando que
realiz
aram
a compra do imóvel por
contrato
de compra e venda

com o

apelante
em 05.08.2012
,
adquirindo
a unidade
residencial nº 308, bloco 06, do
empreendimento residencial Portal Mestre Álvaro – Parque Fragata
.

Relatam, contudo,
que o imóvel está acometidos por vícios construtivos, especialmente destacamento de algumas cerâmicas, infiltrações e defeito no peitoril
de ardosia, comprometendo a habitabilidade do imóvel
,
motivo pelo qual requerem a indenização por danos materiais; indenização por suposta desvalorização e danos morais.

Foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos, a saber:
(i)
condenar a ora recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais em favor dos requerentes em valor equivalente a reparação dos vícios alegados, o que poderá ser demonstrado em sede de liquidação de sentença se necessário;
(ii)
condenar a
o
ra recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (art. 398 do CC súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ).

P
ois bem.

Os apelantes alegam a ocorrência de decadência do direito dos autores, notadamente porque transcorrido o prazo de 90 dias para proceder qualquer reclamação, na forma do art. 26 do CDC.

Art. 26.
O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: [...]
II
- noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Contudo, a causa de pedir e pedido dos presentes autos, envolve-se
no dever de indenizar advindos dos
vícios construtivos, o qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece o não se trata de pra
z
o de cadencial do CDC, mas sim
prazo prescricional de 10 anos para o caso do evento ocorrer na vigência do Código Civil de 2002.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS RÉS.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02. Precedentes.
2. Derruir as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar a ocorrência da alegada decadência, segundo as alegações vertidas nas razões do apelo extremo, demandaria o revolvimento de matéria fática, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.089.387/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. 2. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 3. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO IMPLEMENTADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento implícito.
2. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência do prazo decadencial, mas sim do prazo prescricional" (AgInt no AREsp 1.893.715/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe 31/3/2022).
2.1. Com efeito, a Corte estadual, aplicando o entendimento deste Superior Tribunal, concluiu por afastar a alegada preliminar de decadência em virtude da existência de pleito indenizatório, no qual há aplicação de prazo prescricional. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Além disso, no caso, insta salientar que, concluindo a Corte estadual pela inexistência de implementação do prazo prescricional, descabe a este Tribunal Superior rever o fundamento adotado, uma v ez que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.327.251/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL A PARTIR DO CONHECIMENTO DO VÍCIO. ENTEDIMENTO DO ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC (AgInt no REsp n. 1.918.636/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que é decenal o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, a indenização por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 2002 (AgInt no AREsp n. 1.909.182/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).
Agravo improvido. (AgInt no AREsp n. 1.997.908/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Portanto, não há que se falar em ocorrência de decadência
e tampouco em prescricional porque a pretensão foi exercida dentro do prazo decenal.

Noutro giro, alega o recorrente que não é possível a cumulação dos pedidos de lucro cessantes decorrentes dos alugueis pela perda do direito de fruição do imóvel nos autos do Processo nº 0017641-32.2020.8.08.0024 e os danos materiais advindos da desvalorização do imóvel nestes autos.

Destaco que o dano material sob o viés discutido em ambas as demandas não se confundem, na medida que tem fato geradores diferentes eis que um visa indenizar os danos pela impossibilidade de fruição do bem e o outro ressarcir os reparos advindos dos vícios construtivos, devidamente reconhecido em perícia judicial.

Assim, não há risco de haver dupla penalização do pedido aqui formulado com o pedido naqueles autos, pois tem naturezas diferentes, cabendo sua demonstração em liquidação de sentença.

Por fim, o
dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Nesse passo,
diante das condições pessoais
do
s

apelados
,
atrelado ao fato de
dos abalos trazidos pelos vícios construtivos no imóvel dos mesmos
,
são

fato
s
capaz
es
de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Assim, a
cerca do valor da condenação
,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada
pelo juízo de origem,
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
,
apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, mas
NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios, bem como procedo a corrigenda na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque omissa na sentença, para o patamar de
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da
condenação
, eis que suficiente para compensar o trabalho adicional do advogado nesta instância, respeitado os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

1
Data: 24/Aug/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001695-90.2016.8.08.0050. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária de 17/09/2024

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.